Tribunal: TJMT
Processo: 1060251-84.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060251-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AGRICOLA CORREA RIBEIRO - CPF: 138.682.921-87 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), ITAMAR CORREA RIBEIRO - CPF: 969.101.191-34 (APELADO), ERASMO GONCALO DE SOUZA - CPF: 594.434.051-72 (APELANTE), ERASMO GONCALO DE SOUZA - CPF: 594.434.051-72 (ADVOGADO), ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 021.102.281-05 (ADVOGADO), ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 021.102.281-05 (APELANTE), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO MANDATO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu demanda executiva de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se contrato de honorários interrompido por revogação unilateral mantém força executiva para a cobrança do valor integral; e (iii) definir se a sucumbência em extinção formal.

III. Razões de decidir

3. O rompimento do vínculo de confiança pela revogação do mandato advocatício impede a execução do valor nominal integral, exigindo que a remuneração pelo serviço parcial seja apurada mediante arbitramento judicial. 4. A cobrança de crédito subordinado à partilha de bens, evento futuro e incerto, carece de exigibilidade imediata se não comprovado o implemento da condição suspensiva pactuada livremente entre as partes. 5. Nas hipóteses de extinção do processo por vício formal, onde não há benefício econômico imediato e definitivo,

o arbitramento se dá por equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção da prestação de serviços advocatícios por revogação de mandato retira a liquidez do título executivo, tornando indispensável o prévio arbitramento judicial proporcional. 2. A extinção da execução sem proveito econômico mensurável autoriza a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erasmo Gonçalo de Souza e Rogers de Almeida Ferreira
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo
Espólio de Agrícola Correa Ribeiro
, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade do título executivo e extinguir a Execução de Título Extrajudicial nº 1039457-42.2025.8.11.0041, ao fundamento da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira. No mérito, argumentam que a menção à dívida não vencida na inicial da execução foi mera imprecisão terminológica que não configuraria confissão técnica.

Defendem a aplicabilidade da Cláusula 5ª do contrato que previa o vencimento antecipado das parcelas em caso de revogação do mandato sem culpa dos patronos o que tornaria o valor integral imediatamente exigível.

Alegam, ainda, que a sentença foi
ultra petita
ao tratar da iliquidez do título e requerem que seja ressalvado o direito aos honorários proporcionais pela atuação de três anos na causa. Por fim, pugnam pela redução dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de contrarrazões, o apelado combate o pedido de gratuidade afirmando que os apelantes possuem aplicações financeiras expressivos. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, os ora apelantes ajuizaram ação de execução de título extrajudicial buscando o recebimento de R$ 480.000,00 decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o falecido Agrícola Correa Ribeiro para atuação em um divórcio litigioso.

O magistrado de primeiro grau extinguiu a execução sob o fundamento de que o título carece de exigibilidade e liquidez, uma vez que o pagamento estava condicionado à partilha de bens ainda não realizada e os próprios exequentes admitiram na petição inicial que a dívida não estava vencida. Além disso, a sentença consignou que a revogação do mandato antes do término da causa impede a cobrança integral do contrato pela via executiva exigindo o prévio arbitramento judicial proporcional ao serviço prestado.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os exequentes.

Em análise preliminar, observa-se que embora os apelantes possuam bens e direitos declarados em montante considerável, as Declarações do IR de ID n. 367726937 e 367726398 demonstram um passivo de dívidas e ônus reais que supera a cifra de R$ 40.000,00, o que compromete a liquidez imediata necessária para suportar as vultosas custas processuais de uma causa cujo valor ultrapassa os quatrocentos mil reais.

Considerando que o benefício da assistência judiciária não exige a miséria absoluta mas a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento e diante do balanço entre o patrimônio imobilizado e o passivo financeiro demonstrado defiro, nesta instancia recursal, a gratuidade da justiça aos apelantes.

Superada a fase de admissibilidade e ingressando na análise meritória, a controvérsia reside na higidez do título executivo extrajudicial que aparelha a demanda principal.

Com efeito, o art. 783 do CPC, dispõe que a execução deve fundar-se sempre em título de obrigação certa líquida e exigível. No caso em pauta, a interpretação literal do contrato de prestação de serviços advocatícios revela na Cláusula 2ª, item 2, que o pagamento dos honorários foi expressamente vinculado ao evento futuro da partilha de bens no processo de divórcio. Trata-se tecnicamente de uma condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil, o que significa que enquanto a partilha não se verificar o direito ao crédito não está plenamente adquirido para fins de execução forçada.

Soma-se a este fato, a circunstância de que os próprios apelantes ao redigirem a petição inicial da execução declararam que a dívida ainda não havia vencido. Ainda que se tente rotular tal afirmação como imprecisão terminológica a hermenêutica processual aplicada ao art. 389 do CPC, conduz ao reconhecimento de uma confissão judicial plena.

Se o credor ingressa em juízo afirmando categoricamente que o título carece de vencimento ele próprio está admitindo a ausência de um dos requisitos essenciais da via executiva que é a exigibilidade. O silogismo aqui é direto e intransponível se a execução exige dívida vencida e o exequente afirma que ela não venceu a extinção do feito por falta de interesse e inadequação da via eleita é medida impositiva.

Avançando na análise,

deve-se observar que o mandato foi revogado antes que o objeto do contrato fosse exaurido. A tese recursal de que a Cláusula 5ª do ajuste permitiria a cobrança imediata do valor integral sob a rubrica de antecipação de vencimento esbarra frontalmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ARTIGO 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. MULTA OU INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.

De acordo com o art. 603 do Código Civil: "Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato". Já o art. 593 do Código Civil estabelece que: "A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo".

2. Conforme inteligência do art. 593 do Código Civil, ao contrato de prestação de serviços advocatícios não se aplica o disposto no art. 603, tendo em vista que tal modalidade contratual possui regulamentação própria na Lei 8.906/94.

3.
A jurisprudência do STJ tem entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Independentemente de motivação, a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios é lícita, não ensejando o pagamento de multa ou indenização.

4. Recurso especial desprovido”
.(REsp n. 1.955.690/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 13.10.25 - negritei.)

O entendimento pacificado das instâncias superiores orienta que a previsão de pagamento integral em caso de revogação unilateral do mandato configura cláusula penal abusiva incidente sobre um direito potestativo do cliente. A interrupção da prestação de serviços advocatícios fulmina a liquidez do valor nominal do contrato uma vez que a remuneração deve ser obrigatoriamente proporcional ao trabalho efetivamente realizado conforme dispõe o artigo 17 Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto a via executiva mostra-se inadequada para o deslinde desta pretensão creditória. Na ausência de cumprimento integral do pactuado o valor devido deixa de ser a soma fixa prevista no instrumento para se tornar um
quantum
que demanda arbitramento judicial em via cognitiva própria.

Nesse sentido, em caso análogo:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE
.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.
(REsp n. 2.163.930/PR, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. J. 04.02.25 - negritei.)

Não se trata de negar o direito material dos apelantes ao recebimento pelos serviços prestados durante os 3 anos de atuação profissional, mas sim de reconhecer que o contrato nestas condições perdeu os atributos de liquidez e certeza necessários para o rito expropriatório.

A sentença recorrida ao extinguir a execução sem resolução de mérito não incorreu em vício
ultra petita
ao mencionar a iliquidez pois tal matéria é de ordem pública e seu reconhecimento é corolário lógico da constatação de que o serviço foi apenas parcial.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a

extinção do feito sem resolução de mérito, por vício de iliquidez e inexigibilidade, configura situação excepcional onde o valor da causa não reflete o ganho real da parte vencedora justificando o arbitramento equitativo para preservar a justiça material do caso concreto.

Na hipótese de extinção de execução por defeitos formais do título ou ausência de pressupostos processuais como verificado nestes autos não há um benefício econômico imediato e mensurável para o executado. Isso ocorre porque o reconhecimento da inexigibilidade na via executiva não extingue a dívida em si nem impede que os advogados busquem o seu crédito proporcional em ação de arbitramento futura.

Portanto, considerando a natureza da causa o trabalho realizado e a ausência de proveito econômico imediato definitivo merece reforma a sentença para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00, montante que se mostra condizente com a dignidade da advocacia e com a razoabilidade exigida pelo sistema processual moderno.

Em razão do parcial provimento, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026